Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735816-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DANILO COSTA AMARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de busca e apreensão movida contra DANILO COSTA AMARO, pela qual indeferiu o pedido de renovação da diligência de busca e apreensão no endereço do agravado. Alega o recorrente, em síntese, que, por se tratar de bem móvel, suscetível de circulação, deterioração e ocultação, a exigência de comprovação da localização exata do veículo para renovação da diligência não encontra amparo legal, além de contrariar o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal, que presume a boa-fé do credor ao indicar o endereço para cumprimento da medida. Argumenta que o condicionamento da expedição de novo mandado de busca e apreensão à demonstração de indícios da localização do bem representa excesso de formalismo, sem previsão normativa, de modo a comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da possibilidade de alteração de endereço pelo devedor sem comunicação à parte credora. Defende que a decisão agravada deve ser reformada, pois impõe ônus indevido ao banco agravante, dificultando o prosseguimento da demanda e a recuperação do bem objeto da lide. Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal argumentando, quanto ao periculum in mora, que: “O perigo de dano é evidente caso não seja modificada a decisão interlocutória, pois o juiz indeferiu renovação da diligência para cumprimento da liminar condicionando que caso a parte ré pretenda nova diligência no mesmo local, deve demonstrar indícios de que o veículo se encontra naquele endereço, sendo que o veículo é um bem móvel de fácil circulação, deterioração e ocultação, tornando-se ineficaz a comprovação da localização do veículo, além de protelar o andamento do feito.” Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar a renovação da diligência de busca e apreensão no endereço do agravado, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Preparo regular, conforme certificado no ID 75532733. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso. Ressalvo que nas ações de busca e apreensão, reguladas pelo Decreto-Lei no 911/69, é possível a determinação de conversão da busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do feito, somente quando o credor deixa de indicar o paradeiro do veículo, omitindo-se a apontar endereços para cumprimento da liminar. E, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a indicação de endereços para cumprimento da liminar de busca e apreensão presume-se de boa-fé e passível de viabilizar a tentativa de alcançar a efetividade do processo, de modo que não é admissível o indeferimento do pedido de reiteração de expedição mandado judicial, sem fundamentação idônea, ou a exigência de comprovação da localização do veículo para a expedição de diligências para novos endereços. No caso dos autos, contudo, não se constata violação ao referido entendimento jurisprudencial, pois o indeferimento da renovação da diligência foi decidido pelo Juízo de origem com amparo em circunstâncias específicas e concretas, que revelam a ineficácia de eventual reiteração do mandado judicial par ao mesmo endereço. Isso porque o banco agravante pretende a renovação do mandado de busca e apreensão para o mesmo endereço onde já foram apreendidas duas diligências, sem sucesso, pois não foi possível a localização o veículo dado em garantia fiduciária. Ademais, restou constatado que, apesar de se tratar de apartamento que corresponde ao endereço do devedor, o automóvel não é visto no local desde antes das diligências, conforme informado ao oficial de justiça pelo porteiro do edifício (ID 242427714 e ID 232706795). Portanto, a pretensão recursal revela a tentativa de reiteração de ato processual inútil e desprovido de mínimo potencial de efetividade, mostrando-se adequado o indeferimento da postulação nos autos de origem. Com efeito, nas circunstâncias apuradas, a exigência de comprovação idônea para localização do veículo mediante reiteração da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão em endereço já diligenciado outras vezes, não desnatura a finalidade do processo e tampouco impõe ônus excessivo ao credor fiduciário, estando amparada nos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da razoabilidade, economia e celeridade processuais. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO FUNDADA NA REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECRETO-LEI No 911/69. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação idônea da localização do veículo no endereço indicado, após diligência frustrada naquele local. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência imposta pelo Juízo de origem de comprovação prévia da localização do bem, para renovação de diligência no mesmo endereço, contraria o Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria. 3. A decisão impugnada fundamentou-se na reiterada frustração das diligências anteriores, inclusive no endereço objeto da controvérsia, conforme atestado pelo oficial de justiça. 4. A exigência de comprovação da localização do veículo, na hipótese, visa evitar atos processuais inúteis e atender aos princípios da razoabilidade e da eficiência processual. 5. Inexiste violação ao Decreto-Lei no 911/69, pois a exigência é medida excepcional, aplicada diante do cenário específico de múltiplas diligências frustradas e direcionada a um único endereço. 6. A jurisprudência desta Corte destaca que a renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos de êxito, sob pena de onerar o Judiciário e violar os princípios da economia e celeridade processuais. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1967653, 0749345-82.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO SEM SUCESSO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 3. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 4. Inexiste o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelo agravante, pois a decisão apenas dispôs que o endereço indicado já foi objeto de diligência sem êxito e facultou a conversão da demanda em ação de execução ou ao fornecimento de novos meios para cumprimento da liminar. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409186, 0700901-86.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 01/04/2022.) Em situações como a retratada nos autos, o pedido de renovação de diligência demandaria a apresentação de argumentos concretos que justificassem minimamente a possibilidade de êxito da medida, frente às informações já apuradas em diligências anteriores, no sentido de que o veículo não é visto ou mantido no local onde reside o devedor. Mas nada a esse respeito foi alegado pelo banco agravante, pois, ao postular a renovação da expedição do mandado de busca e apreensão para o mesmo endereço, se limitou a afirmar que o pedido decorre da constatação de que o devedor reside no imóvel (ID 243417695). E ao interpor o presente agravo de instrumento, ignora os fundamentos concretamente adotados pela decisão agravada, apresentando argumentos jurídicos abstratos sobre a possibilidade de renovação de diligências em ações de busca e apreensão. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, o que inviabiliza a concessão da pretensão liminar vindicada no recurso Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator